Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719730-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para impor ao agravante a obrigação de não-fazer consistente na proibição de deliberação, em assembleia, do projeto de contratação de empresa para a execução de obras na região do condomínio. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de antecipação da tutela (ID 36417720). O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 19a sessão ordinária presencial, designada para o dia 11/10/2023, conforme certidão de ID 51307359. Na petição juntada no ID 51450358, o agravante noticia a perda do objeto do recurso, diante da nova decisão proferida pelo juízo de origem que revogou parcialmente a tutela provisória, autorizando a convocação e realização da assembleia geral extraordinária em comento, que, inclusive, já foi realizada no dia 16/09/2023. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora